Tribunal: TJMT
Processo: 1064804-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064804-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DAROLT - CPF: 618.291.880-20 (RECORRIDO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), SIMONE CONDE PICANCIO - CPF: 937.541.240-72 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO NÃO RECONHECIDO COMO VERDADEIRO PELA EMPRESA EMITENTE. AUTORES QUE NÃO COMPROVAM RESIDIREM NA COMARCA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é permitido declarar, de ofício, a incompetência territorial quando ausentes as possibilidades previstas nos incisos do art. 4o da Lei 9.099/95. Enunciado 89 do FONAJE.

Autores que ao ajuizarem a ação digitalizaram comprovante de endereço que não representa a realidade.

Incompetência territorial reconhecida de ofício e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 51, inciso III da Lei no 9.099/95.

Recurso inominado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064804-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Carlos Augusto Darolt

Simone Conde Picancio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO apresentado pela empresa aérea contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
rejeição
da preliminar arguida pela ré e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelos autores para
condenar
a reclamada a indenizar os reclamantes pelos danos morais suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.
”.

A Recorrente alega nas razões recursais, em resumo, que o cancelamento em razão da manutenção da aeronave, pois antes da decolagem, identificou uma falha mecânica. E que reacomodou os autores com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades com alimentação, transportes e hospedagem. Diz que o valor da condenação é exorbitante. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de dano moral ou a minoração do valor da indenização a título de dano moral.

Os Recorridos, nas contrarrazões, aduzem que em razão do cancelamento do voo chegaram no destino final com 15 horas e 15 minutos depois do período contratado e requerem o Improvimento do recurso.

Na petição inicial os Recorridos alegaram que adquirira
m passagens aéreas da empresa Requerida de Maceió/AL à Porto Alegre/RS, com conexão em Recife/PE e Congonhas/SP, saindo de Maceió dia 29/09/2023 ás 10h55min, com a chegada prevista para o dia 29/09/2023, ás 23h30min em Porto Alegre/RS. Dizem que o referido voo foi cancelado devido manutenção emergencial não programada, e foram realocados para um novo voo, no dia 30/09/2023 ás 09h55min, saindo de Maceió/Al e chegando a Porto Alegre/RS ás 15:45, às 13h45min, com o referido atraso. Por isso pleitearem indenização a título de dano moral.

Verifiquei que o voo mencionado pelos Recorridos partiu de Maceió-AL com destino a Porto Alegre-RS. Porém, os Recorridos digitalizaram como comprovante de endereço uma fatura emitida pela empresa AMIGO INTERNET,
contrato no
PROHLFM3T487, em nome do autor,
Carlos Augusto Darolt, na Rua Pimenta Bueno, 906, em Cuiabá-MT, CEP 78040.070. E,
em consulta no site dos Correios constatei que o CEP do referido endereço é
78015.190 e não 78040.070, bem como que este fica em local distante do referido endereço.

Em razão desse fato, de ofício, converti o julgamento em diligência e determinei que fosse oficiado à empresa AMIGO INTERNET, para informar, se os Recorridos são seu clientes, bem como se o referido contrato existe. A referida empresa informou que os Recorridos não são seus clientes, e que não identificou o mencionado contrato.

Concedi prazo de 10 (dez) dias aos Recorridos para manifestarem sobre as informações acima mencionadas, prestadas pela empresa AMIGO INTERNET.

O advogado dos Recorridos disse:
“Inicialmente este patrono informa que não conseguiu contato com os Recorridos, bem como que desconhece qualquer suposta alteração feita no comprovante de endereço em questão”.

Com todos os meios de comunicação disponíveis atualmente, é muito estranho os patronos dos Recorridos informarem que não conseguiram manter contato com seus clientes.

Argumenta que a juntada do comprovante de endereço que não corresponde à realidade é fato atípico, pois o voo foi cancelado e houve o atraso para chegada no destino final. Alega que caso seja entendido a existência de conflito de competência não se opõe a declinação de competência para o foro de Barueri-SP.

Não será analisado nestes autos se a juntada de documento como comprovante de endereço, que não representa a realidade, constitui fato é típico ou atípico, pois isso será feito, se for o caso, na seara penal.

No entanto, nestes autos deve ser analisado o referido documento, para fins de reconhecimento de competência ou incompetência jurisdicional para processar e julgar a lide.

De acordo com o disposto no art. 4o da Lei 9.099/95, a ação pode ser ajuizada no domicílio do autor para as ações de reparação de danos, no domicílio do réu, no local onde este exerce suas atividades profissionais, ou do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita,
in verbis
:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

No sistema dos Juizados Especiais e incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, em conformidade com o Enunciado n° 89 do FONAJE,
in verbis
:
“ENUNCIADO 89 - A competência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos Juizados Especiais Cíveis”.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica de que a incompetência territorial ser reconhecida de ofício:

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI No 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO.

1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial.

2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido.

(
TJ-MT
- RECURSO CÍVEL INOMINADO: 18502011 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2012, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 12/07/2012)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao Julgador declarar, de ofício, a incompetência territorial quando ausentes as possibilidades previstas nos incisos do art. 4o da Lei 9.099/95. Enunciado 89 do FONAJE.

Autor que elegeu aleatoriamente o foro para a propositura da lide, sem observar as hipóteses estabelecidas pela Lei 9.099/95. Hipótese em que a questão da competência do juízo para processar a demanda antecede a análise da revelia. Matéria de ordem pública SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71007883150 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 28/08/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO. AUTOR QUE DEIXOU DE QUITAR TODOS OS ALUGUÉIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 335 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-PR
- RI: 00001345020188160042 PR 0000134-50.2018.8.16.0042 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 26/11/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/11/2020)

Pela informação prestada pela empresa AMIGO INTERNET, sobre a fatura digitalizada como comprovante de endereço, não impugnada pelos Recorridos, estes não residem nesta Capital naquele endereço, por isso, em face ao disposto no Enunciado 89 do FONAJE, de ofício, deve ser considerado que o Juizado Especial Cível de Cuiabá é incompetente para decidir a lide, que gera a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei no 9.099/95.

Não deve se determinando que este feito seja redistribuído para a Comarca de Barueri-SP, pois sequer foi informado nos autos qual é o endereço correto dos Autores, ora Recorrentes.

Ante o exposto
, em face ao disposto no Enunciado 89 do FONAJE, como não há prova válida nos autos de que os Autores residem nesta Capital, de ofício, reconheço a incompetência territorial do Juizado Especial Cível de Cuiabá, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei no 9.099/95.

Havendo indícios de que houve falsa declaração de endereço para ajuizar esta ação na Comarca de Cuiabá, e, também falsificação da fatura da empresa AMIGO INTERNET, para justificar o endereço informado, determino a Secretaria da Turma Recursal
encaminhe

à Delegacia de Polícia desta Capital
, cópia desta decisão, bem como da petição inicial, dos documentos pessoais dos Recorridos, dos instrumentos de procuração, da fatura digitalizada como comprovante de endereço, das informações prestadas pela referida empresa em 17/06/2024, com a finalidade de instaurar inquérito policial, para apurar eventual prática de crime e a sua autoria,
deverá ainda encaminhar os mesmos documentos à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso
, para apurar eventual a responsabilidade profissional do(s) patrono(s) dos Recorridos. Após, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024